Tribunal: TJMT
Processo: 1008783-75.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008783-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HILTOMAR DA SILVA FERNANDES CAMPOS - CPF: 079.940.974-05 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DADOS QUE NÃO FORNECEM AO JUÍZO SEGURANÇA JURÍDICA PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Observa-se do extrato de negativações acostado na inicial (id.172185196), a
existência de 02 (duas) inscrições
, sendo, da empresa
REALIZE CRÉDITO
, vencimento em 18.12.2021, no valor de R$ 753,40 (setecentos e cinquenta e ter reais e quarenta centavos) e do
BANCO CSF
, com vencimento em 26.12.2021, no valor de R$ 288,10 (duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos). Todavia, não constam as datas das efetivas inscrições de tais débitos em Órgãos de Proteção ao Crédito.

2. Decisão monocrática mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Hiltomar Da Silva Fernandes Campos
, em face de decisão monocrática, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, reformando a sentença e declarando inexigível o débito, todavia, indeferiu o pedido de dano moral.

O agravante pleiteia pela condenação da agravada em danos morais, alegando que não possui débito preexistente.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024